Tribunal: CARF
Processo: 10680.905925/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.905925/2012-32 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.114 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
15 de março de 2023 Assunto
Assunto
ANALISE DOCUMENTOS. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. SALDO
NEGATIVO Recorrente
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 02-39.576, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a parcialmente procedente, para :
• indeferir o pedido de posterior juntada de documentos;
• rejeitar a preliminar de nulidade;
• confirmar o valor do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, já reconhecido no despacho decisório;
• excluir a multa de mora incidente sobre os débitos compensados nos
PER/DCOMP n.o 07959.41618.110707.1.7.02-4484 e n.o 26941.54649.160807.1.7.02-0709;
• homologar parte da compensação em litígio efetuada no PER/DCOMP
n.o05104.10977.160807.1.3.027829.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905925/2012-32
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905925/2012-32

O presente processo versa sobre a análise de PER/Dcomp, através da qual, noticia
a compensação de crédito proveniente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ), atinente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 63.924.297,98, para ser
utilizado com débitos declarados.
No tocante os elementos de composição do crédito, o contribuinte veiculou
imposto pago no exterior, retenções na fonte, pagamentos e compensação de estimativas
mensais. O somatório das parcelas: R$ 156.174.161,97; IRPJ devido: R$ 92.249.863,59.
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório eletrônico –
rastreamento no 020766391, que reconheceu parcialmente o crédito postulado, no valor de R$
63.370.520,25, não confirmando apenas o imposto pago no exterior. Por conseguinte,
homologou parcialmente as compensações declaradas:

Em, suma, além de não ter confirmado o Imposto de Renda pago no exterior,
aplicou multas quando realizou compensações após o vencimento.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentação, submetendo seus argumentos de fato e de
direito de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Sendo os autos enviados à DRJ/BHE, sobreveio a decisão recorrida,
consubstanciada no Acórdão 02-39.576, julgando parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada, para:
• indeferir o pedido de posterior juntada de documentos;
• rejeitar a preliminar de nulidade;
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905925/2012-32

• confirmar o valor do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, já reconhecido no despacho decisório;
• excluir a multa de mora incidente sobre os débitos compensados nos
PER/DCOMP n.o 07959.41618.110707.1.7.02-4484 e n.o 26941.54649.160807.1.7.02-0709;
• homologar parte da compensação em litígio efetuada no PER/DCOMP
n.o05104.10977.160807.1.3.027829
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, no qual requereu a reforma parcial da decisão de primeira
instância, a fim de que fosse reconhecida a insubsistência do Despacho Decisório n° 020766391,
com a consequente homologação da compensação declarada e a extinção do débito fiscal nela
compensado.
Posteriormente, o contribuinte protocolou, mediante petição incidental, tradução
juramentada de documentos apresentados com o recurso voluntário (fls. 480 a 520).
Em 11 de março de 2014, a 2a Turma da 2a Câmara, por meio do acórdão no 1202-
001.108, decidiu:
- por maioria de votos, não conhecer dos documentos apresentados nesta fase
recursal, vencidos os Conselheiros Nereida de Miranda Finamore Horta e Geraldo Valentim
Neto;
- por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório;
- pelo voto de qualidade, afastar a preliminar de preclusão da análise do valor do
direito creditório, vencidos os Conselheiros Nereida de Miranda Finamore Horta, Geraldo
Valentim Neto e Orlando José Gonçalves Bueno;
- e, no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 565),
com o objetivo de demonstrar divergência interpretativa em relação a duas matérias:
a) juntada de documentos por ocasião do recurso voluntário;
b) preclusão do direito do Fisco em reapurar saldos negativos.
O recurso especial aviado foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 684,
que lhe deu seguimento parcial, por reconhecer a suscitada divergência apenas quanto à matéria
“juntada de documentos por ocasião do recurso voluntário”.
A Fazenda Nacional teve ciência do recurso especial e apresentou contrarrazões
(fls. 698), pugnando pelo seu desprovimento, por força da impossibilidade de juntada de
documentos em sede de recurso voluntário, no caso dos autos, conforme vedação prevista no art.
16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Em 05 de março de 2020, a 1a Turma da CSRF conheceu do recurso e, no mérito,
lhe deu provimento parcial, com retorno à Turma a quo, para que sejam verificados os
documentos apresentados pela interessada e se a mesma faz jus ao crédito pleiteado.
É o relatório.

Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905925/2012-32

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, discute-se tão-somente se o Imposto de Renda pago no exterior
deve compor o saldo negativo de IRPJ. As outras parcelas já foram confirmadas pelo Despacho
Decisório, e a pertinência de aplicação de multa de mora na compensação efetuada em atraso
também não se encontra em litígio, vez que fora excluída pela DRJ.
A questão atinente aos documentos também não está em discussão, vez que a 1a
Turma da CSRF, em decisão proferida, por meio do acórdão no 9101-004.840, entendeu possível
a juntada de documentos em sede de recurso voluntário. Logo, foram eles admitidos e devem ser
analisados.
Compulsando os documentos colacionados, verifico que, em tese, eles podem
comprovar o direito creditório postulado. E, além disso, pertinente as ponderações do
contribuinte que alega disponibilidade de crédito. Assim, como foi admitida a juntada dos
documentos juntados em recurso e sobre eles não se manifestou a unidade de origem, conduzo
meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em diligência, para que a Delegacia de
Origem adote as seguintes providências.
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
inclusive quanto ao erro de fato alegado, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de
outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 731
DF CARF MF
Original